Tribunal: TJDFT
Processo: 0027215-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027215-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL SAMPAIO FERREIRA CHENDES D E S P A C H O Não há prevenção deste Relator. O presente agravo de instrumento já havia sido distribuído ao Desembargador Fernando Habibe antes de ser digitalizado (ID no 8157309). Redistribuam-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2020 15:04:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator